Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-36.2018.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. IMÓVEL PERTENCENTE À TERRACAP. ATOS DE POSSE. PROTEÇÃO CABÍVEL. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. INVOCAÇÃO DA PROTEÇÃO EM FACE DO PODER PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDOR. ÔNUS DO POSTULANTE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL RURAL. JUSTO TÍTULO. OUTORGA. TERMO DE OCUPAÇÃO. CELEBRAÇÃO. PROVA LEGÍTIMA. POSSE. COMPROVAÇÃO. POSSE LEGÍTIMA. COMPROVAÇÃO. ÁREA INVADIDA. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE POSSE. ESBULHO/TURBAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DEFERIMENTO. ADEQUAÇÃO. EXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO ATRELADO À DEMONSTRAÇÃO DA MOLÉSTIA INJUSTA À POSSE DO POSSUIDOR DIRETO DO IMÓVEL. ADENTRAMENTO NO BEM. APOSSAMENTO CLANDESTINO. ESBULHO. QUALIFICAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PRESSUPOSTOS APERFEIÇOADOS. VIABILIDADE. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS O JULGADO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 435). PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO. COMPETÊNCIA REAAFIRMADA. DECLARAÇÃO DE POSSE SOBRE IMÓVEL INSERIDO EM PARCELA DE GLEBA MAIOR. AFETAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NATURAL, URBANO E DE INTERESSE PÚBLICO E COLETIVO. MATÉRIA INSERIDA NA JURISDIÇÃO CONFERIDA À VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL (LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA, ART. 34; RESOLUÇÃO TJDFT No 03/09, ART. 2o, IV e V). NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTE. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DELIMITAÇÃO DOS ATOS DE ESBULHO PRATICADOS PELOS RÉUS. INOCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA LIDE. PROPOSITURA DA AÇÃO CONTRA PESSOAS DESCONHECIDAS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE SUPOSTA CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A SENTENÇA. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzido documento correlacionado com os fatos controversos após a prolação da sentença, seja conhecido e valorado, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram.
2. A competência conferida à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal fora definida sob o critério ex rationae materiae, alcançando as ações que versam sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, sobre ocupação do solo urbano ou rural, assim compreendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, e o parcelamento do solo para fins urbanos (Lei n.o 11.697/08, art. 34; Resolução no 03/09, art. 2o).
3. Encerrando o objeto da ação pretensão de reconhecimento da posse exercida sobre imóvel, conforme a matrícula imobiliária individualizada, que evidencia ser de propriedade pública, compreende matéria pertinente ao meio ambiente natural e urbano e ao parcelamento do solo para fins rurais, considerando a dimensão da área litigiosa e suas divisas em área de proteção ambiental, revestindo-se, ademais, de interesse público, estando a jurisdição para sua resolução inserta na competência conferida ao juízo especializado da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Lei n.o 11.697/08, art. 34; Resolução no 03/09, art. 2o, I, II e IV).
4. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
5. A sentença que examina de forma crítica e analítica a pretensão formulada, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide formatada, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido nem fundamentação concisa e objetiva com ausência ou carência de fundamentação (CF, art. 93, inc. IX).
6. Contemplando a inicial de ação de reintegração de posse a individualização precisa do imóvel tornado litigioso, permitindo sua perfeita identificação e, se o caso, consumação da proteção possessória vindicada, não padece de inaptidão técnica, e, a seu turno, a subsistência ou não da posse cuja proteção é demandada encerra matéria reservada ao mérito, não guardando nenhuma pertinência com as condições da ação, devendo, portanto, ser resolvida ao final e sob o prisma do direito material (CPC, art. 561).
7. A pertinência subjetiva da lide e o alcance subjetivo da coisa julgada são pautados pelos partícipes da relação jurídica subjacente que resultara na relação jurídico-processual, cuja resolução alcançará apenas seus protagonistas, conquanto as ações possessórias permitam o ajuizamento contra pessoas indeterminadas que violaram a posse demandada, ensejando que, imprecada aos réus a prática de atos turbativos e esbulhadores, sua pertinência subjetiva com a gênese fática do litígio os torna legitimados a comporem a angularidade passiva do interdito, mormente porque a subsistência ou insubsistência de esbulho ou turbação ou de posse passível de tutela encerram matérias reservadas ao mérito da ação (CPC, art. 554, §§1o e 2o).
8. Aferida a possibilidade de ajuizamento das ações possessórias contra coletividade indeterminada, imprecados aos réus os atos de esbulho praticados, com a formação da lide e assunção do polo passivo, a alegação de que não poderiam compor a lide por não terem esbulhado a posse exercitada configura matéria afeta ao mérito, não ensejando, conquanto defendido, a perda superveniente do objeto da ação por ausência de interesse, ainda que concedida e materializada a medida liminar concedida volvida à proteção da posse reputada afetada por atos de turbação e/ou esbulho.
9. A alegação de que a sentença restara contraditória entre suas razões de decidir e o dispositivo, sob o prisma de que não teriam os réus esbulhado a posse exercitada pelo autor, encerra análise do mérito da ação, assim como o julgamento de procedência ou improcedência, e não a extinção da lide sem resolução do mérito, porquanto o aduzido consubstancia análise do objeto da demanda e a insatisfação com a resolução empreendida, tornando inviável que seja assimilada como preliminar e assim resolvida a arguição, inclusive porque implicaria incursão pelo direito material controvertido.
10. Conquanto a ocupação de bem público dominial por particulares não induza posse, obstando que os ocupantes sejam qualificados como possuidores, consumada a ocupação e estabelecido dissenso acerca da detenção alheio ao poder público, o conflito é passível de ser resolvido via dos interditos possessórios como forma de materialização do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), à medida em que o fato da área litigiosa ostentar a natureza de bem público não impede que particulares reclamem proteção sobre a detenção que exercitam e saneiem o dissenso que os aflige, cuja resolução, ademais, não tangencia o direito ostentado pelo ente público que detém a condição de proprietário.
11. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, se desincumbindo linearmente desse ônus, evidenciado que efetivamente detém fisicamente o imóvel litigioso munida de título apto a lastrear a posse que exercita traduzido em termo de ocupação firmada pela titular do domínio, o direito possessório que invoca resta guarnecido de sustentação, determinando a concessão da proteção possessória vindicada (CPC arts. 373, I, e 561, I).
12. Evidenciado que a posse exercida pelo vindicante da proteção possessória emerge de justo título, cujo contrato transferidor da posse encontra-se em plena vigência, restando, lado outro, comprovado que fora molestado no exercício do direito possessório sobre o imóvel litigioso, deve-lhe ser assegurada proteção contra os atos de turbação ou esbulho praticados pelos réus, notadamente quando não evidenciaram os acionados a subsistência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo da proteção contra si demandada mediante a comprovação de que ostentavam a condição de legítimos possuidores da coisa litigiosa ou que não incursionariam pelo ilícito que lhes fora imputado.
13. Apreendida, como questão abstrata e de fundo, a potencial nulidade do instrumento de cessão de direitos relativos ao imóvel ante a subsistência de alienação a non domino, a posse exercitada com lastro no negócio jurídico nulo é ineficaz em relação ao efetivo titular do direito alienado, não podendo ser, demais disso, considerado como justo título hábil legitimar o exercício da posse sobre o bem negociado, evidenciando que os réus não se esquivaram do encargo que lhes estivera afeto, de modo a evidenciar que exerceria a melhor posse, notadamente porque o instrumento faria referência a área diversa da discutida.
14. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
15. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Honorários recursais fixados. Sentença mantida. Unânime.